Tribunal: STF
Processo: AI 855961
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TAXA SELIC.



    NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    O acórdão recorrido está fundamentado, ainda que com o resultado não concorde a parte. De fato, a rejeição de pedido não se confunde pura e simplesmente com ausência de fundamentação.



    Da forma como abordadas as questões pelo tribunal de origem e nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, seria indireta ou reflexa eventual violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal decorrentes da não observância dos requisitos estabelecidos pela Lei 8.830/1980 e pelo Código Tributário Nacional à CDA.



    Esta Suprema Corte reconheceu a validade da aplicação da Taxa Selic como índice de correção dos débitos tributários.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.